Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-33.2024.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO No 4.549/2017. LICITUDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou o pedido de declaração de ilicitude do parcelamento automático de dívidas oriundas de faturas de cartão de crédito e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a licitude do parcelamento automático do saldo devedor das faturas de cartão de crédito, à luz da Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil (BCB) e do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se houve violação aos direitos da personalidade do apelante, apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil (BCB) autoriza o parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito após o prazo do crédito rotativo, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor.
5. O apelante utilizou crédito rotativo e efetuou pagamentos parciais e com atraso, o que ensejou o parcelamento automático do saldo devedor, em conformidade com a norma do Banco Central.
6. As faturas apresentaram informações claras sobre as regras do parcelamento e a possibilidade de alteração pelo cliente, afastando violação ao dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor.
7. O parcelamento automático ofereceu taxas de juros menores que as do crédito rotativo, atendendo ao requisito de vantagem para o consumidor.
8. Não demonstrada ilicitude na conduta da instituição financeira, inexiste violação aos direitos da personalidade do apelante, razão pela qual não há dano moral a ser reparado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. É lícito o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, nos termos da Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, desde que observadas condições mais vantajosas para o consumidor em relação ao crédito rotativo. 2. A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta a configuração de dano moral decorrente do parcelamento automático”.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 31; CPC, art. 85, § 11; Lei no 4.595/1964, art. 10, VI e X, alínea d; Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil (BCB), arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, ApCiv 0707179-37.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 9.11.2022; TJDFT, ApCiv 0744262-53.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 22.11.2023.